Tribunal: TJDFT
Processo: 0713423-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713423-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTOCRED S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL AGRAVADO: MARIA DIONE DE ARAUJO FELIPE D E S P A C H O Recebo os embargos de declaração como agravo interno. Intime-se o embargante para complementar as razões recursais, no prazo de 5 dias, e o embargado para responder no prazo de 15 dias (CPC, art. 1.021, § 1o, e 1.024, § 3o). Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator